Tribunal: TJSP
Processo: 2189006-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa, em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que negou o pedido de extinção da execução com base na irretroatividade da Lei no 14.203/2021 - Pretensão de reforma – Impossibilidade – Condenação fundamentada na redação original do artigo 11, caput e inc. II, da Lei no 8.429/1992 - Retroatividade das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa, em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que negou o pedido de extinção da execução com base na irretroatividade da Lei no 14.203/2021 - Pretensão de reforma – Impossibilidade – Condenação fundamentada na redação original do artigo 11, caput e inc. II, da Lei no 8.429/1992 - Retroatividade das normas benéficas do Direito Administrativo Sancionador, ressalvada a existência de coisa julgada - Tema no 1.199/STF - Decisão mantida – Recurso desprovido.